Tribunal: CARF
Processo: 36378.004047/2006-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36378.004047/2006-13
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.980 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÃRIAS
Recorrente
ACESITA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência para que a autoridade preparadora relacione os
trabalhadores a que se refere o lançamento que estiveram expostos ao agente benzeno.
(documento assinado digitalmente)
joão Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (suplente convocado), Wesley Rocha, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausentes a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll,
substituída pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, e a conselheira Flavia Lilian Selmer
Dias.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 3408-3437), pelo qual alega-se, em síntese:
A fiscalização comete erro ao equiparar a recorrente às empresas que em nada
investem para a segurança do trabalho, olvidando-se do que prescrevem o art. 22, § 3o, da Lei no
8.212/91 e o art. 191, I e II, da CLT, além do entendimento do Poder Judiciário no sentido de
que é a Lei que estabelece os parâmetros para a instituição e cobrança de exações tributárias, não
podendo o regulamento excedê-la. Outrossim, a descaracterização da gestão ambiental da
recorrente vai de encontro às constatações dos documentos apresentados pela empresa, inclusive
a declaração da área de benefícios do INSS (emitida pelo médico Dr. Júlio Vieira), que indicam
que os trabalhadores relacionados na NFLD não têm direito à aposentadoria especial por não
estarem expostos aos agentes nocivos;
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 36378.004047/2006-13
Fl. 3882
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

A NFLD baseou-se em suposições e ilações do auditor fiscal, uma vez que este
não trouxe aos autos nenhuma prova do enquadramento dos prestadores de serviço e nem
verificou nenhum dos documentos a eles referentes (PCMSO, PPRA, entrega de EPI, entre
outros). Além disso, concluiu erroneamente que, se os empregados da Acetisa estavam sujeitos
aos agentes nocivos, os terceiros que trabalham na mesma área também estariam,
desconsiderando toda a gestão de segurança e medicina do trabalho desenvolvida pela empresa
notificada. Assim, houve indevido arbitramento de valores com base exclusivamente no que
constou da NFLD no 35.762.189-1, invertendo-se o ônus da prova em desfavor da contribuinte -
sendo certo, ainda, que as provas por ela requeridas restaram indeferidas pela decisão recorrida.
O PPRA da recorrente para os anos de 1999 a 2003 foi elaborado com a vigilância
e concordância prévia do Sindicato dos empregos, sendo devidamente protocolado junto ao
Ministério do Trabalho - que é parte legítima para a sua fiscalização. O programa em questão é
único e uno, tendo sua evolução ditada a cada ano, seguindo estritamente o que determina a
legislação - não se exige a elaboração anual de novo PPRA, mas sim a sua periódica atualização
por meio de análises globais, cujos padrões não estão estabelecidos na NR-09. A empresa dispõe
de diversos outros mecanismos de controle de segurança, não se limitando ao que exige a Lei. O
auditor fiscal não tem atribuição para atestar o conteúdo do PPRA, o que deve ser feito pelo
Ministério do Trabalho. Equivoca-se a fiscalização ao afirmar que as medições de riscos
ambientais são datadas de mais de 10 anos, haja vista que diversas foram efetuadas ao longo dos
últimos anos recentes. Tem-se que a empresa cumpriu o previsto no item 9.3.5.6 da NR-09.
Quanto ao PCMSO e seu relatório anual, todos os documentos necessários foram
fornecidos. Além disso, ao identificar os 848 exames com resultados alterados, a fiscalização não
verificou quais foram essas alterações (se positivas ou negativas), se existiam os requisitos
necessários para emissão de CAT ou mesmo se havia nexo causal entre supostos agentes nocivos
no meio ambiente de trabalho e as referidas alterações. Lembre-se que há 371 exames alterados
de funcionários que não lotados nas chamadas áreas de risco, de forma que não poderiam ser
resultantes de supostos agentes nocivos. Os exames restantes referem-se a apenas 180
trabalhadores que apenas potencialmente estariam expostos aos citados riscos - no entanto, não
foi demonstrado pela fiscalização o necessário nexo causal. A fiscalização desconsiderou
também a existência do programa de conservação auditiva - PCA, bem como que a perda de
audição induzida por ruído possui características peculiares e parâmetros de definição
estabelecidos pelo Anexo I da NR-07. Destaca-se que o fiscal não viu os exames, apenas os
solicitou informalmente ao médico da empresa, que negou fornecê-los em razão da
informalidade e de seu sigilo profissional;
A fiscalização admite que os PPP foram preenchidos corretamente e que, com a
Lei no 9.732/98, passou-se a admitir a diminuição da intensidade de agentes agressivos por meio
de EPI. Dessa forma, lavrou o auto de infração no 35.762.186-7 apenas porque a empresa teria
deixado de entregar alguns PPP para alguns funcionários demitidos, o que já foi corrigido;
Ao contrário do que se alega no relatório fiscal, as MPC adotadas possuem a
natureza, o propósito e a efetividade a elas inerentes. Citam-se como exemplos: Detectores fixos
de monóxido de carbono, audiômetro e cabine audiométrica para monitoramento de riscos,
equipamentos de ar condicionado, entre outros. Descabe, igualmente, a afirmação de que foram
implantadas apenas a partir de 2002, sendo que nessa área foram realizados investimentos de R$
1 milhão até 2002 e R$ 450 mil em 2003, com montante de R$ 850 mil para 2004;
Fl. 3883
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

Conforme os documentos dos autos, a recorrente fornece corretamente os EPI a
todos os trabalhadores que deles necessitam. Ao contrário do que afirma o auditor fiscal, a
empresa seguiu a ordem hierárquica para tentar eliminar agentes agressivos por MPC (nas quais
aportou grandes investimentos) antes de adotar o fornecimento de EPI. Ademais, nas áreas em
que as MPC estavam em fase de implantação ou de estudos, foram fornecidos os EPI que, por
sua vez, se mostraram eficazes em eliminar ou reduzir as exposições aos agentes nocivos para
níveis aceitáveis segundo as normas vigentes. Seria temerário se estabelecer um prazo de troca
dos equipamentos, pois cada um, dependendo de quem o utiliza, tem prazo distinto. O intenso
trabalho de treinamento realizado pela empresa capacitou adequadamente os trabalhadores ao
uso e conservação dos EPI, permitindo que fiquem responsáveis pela verificação de suas
condições, sempre com a fiscalização da área de segurança da empresa. As fichas de
recebimento dos EPI não deixam dúvidas quanto ao seu fornecimento, pois o ato de assinar
mensalmente na ficha de EPI não significa que está recebendo novos EPI's a cada assinatura,
mas que naquele momento possui os equipamentos necessários para a prática segura de suas
funções
A decisão recorrida apenas transcreveu as razões apresentadas pelo Auditor
Fiscal. Ainda, incorre em nulidade por ter indeferido a prova pericial requerida com a
impugnação - isso porque é unicamente por esse meio de prova que a recorrente seria capaz de
demonstrar que os exames alterados referidos no relatório fiscal não possuem relação com o
trabalho e que não se fazia necessária a emissão de CAT. O item 9.3.1 da NR-09 não estabelece
periodicidade da medição dos riscos ambientais, ao passo que o seu item 9.1.2.1 dispensa essa
avaliação quantitativa quando não foram identificados riscos na etapa de reconhecimento do
PPRA, e a recorrente pretendia demonstrar por prova pericial que realizou as medições sempre
que se mostraram necessárias - em respeito às normas aplicáveis. Nota-se que a decisão acatou a
opinião do auditor fiscal, que é leigo em assuntos médicos, em detrimento do entendimento
expressado pelo profissional da área. Ainda, a recorrente não teve acesso prévio “aos
documentos de fls. 3332/3336”, o que resulta em ofensa ao contraditório e mais uma nulidade da
decisão recorrida;
É nula a NFLD por deixar de seguir os princípios que regem o lançamento,
partindo de premissas incorretas e sem esclarecer o enquadramento legal da tributação imposta
(não há a necessária menção ao CNAEE da recorrente ou do prestador de serviços, não se
especifica como se chegou à base de cálculo reputada, não foi demonstrada a capacitação
profissional do auditor fiscal para avaliar corretamente os temas controvertidos e não se verificou
nos documentos necessários se os prestadores de serviços estão sujeitos ao adicional pretendido
pelo Fisco). A ausência de notificação e inclusão dos prestadores de serviços no polo passivo
resulta em outra nulidade, posto que são diretamente interessados no resultado da presente
demanda - aplica-se ao caso a regra da responsabilidade solidária. Ademais, não foi comprovado
pela fiscalização que estariam preenchidos os requisitos que justificam a retenção do adicional
(exposição aos agentes nocivos e o contrato de cessão de mão de obra);
Tem-se que, na realidade, os trabalhadores não estavam sujeitos aos agentes
nocivos. Aqueles que eventualmente estavas expostos tiveram os riscos atenuados com as MPC e
com uso de EPI, ficando abaixo do limite de exposição previsto em Lei. Portanto, descabe a
exigência do adicional de SAT de aposentadoria especial ora cobrado; e
Tendo em vista os programas de incentivo ao ensino desenvolvidos pela Acetisa,
seus funcionários contam com bons níveis de escolaridade e tem o discernimento suficiente para
Fl. 3884
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

auxiliar na gestão ambiental da empresa. A recorrente também promove diversos outros
programas na área da saúde, alimentação, previdência privada, esporte, cultura, lazer e segurança
de seus funcionários, nos quais investe milhões de reais, não sendo justa a afirmação de
deficiência da sua gestão ambiental.
A presente questão diz respeito à Notificação Fiscal de Lançamento –
FLD/DEBCAD no 35.762.191-3 (fls. 2-303) que constitui crédito tributário de Contribuições
Previdenciárias (adicional para financiamento da aposentadoria especial - retenção na nota fiscal
de serviço de cessão de mão-de-obra), em face de Acetisa S/A (CNPJ no 33.390.170/0001-89),
referente a fatos geradores ocorridos no período de 04/2003 a 04/2004. A autuação alcançou o
montante de R$ 677.029,24 (seiscentos e setenta e sete mil e vinte e nove reais e vinte e quatro
centavos). A notificação do contribuinte aconteceu em 18/03/2005 (fl. 2).
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento, menciona o Relatório da
Notificação Fiscal de Lançamento (fls. 176-192) que houve acréscimo de alíquotas GILRAT
relativas a serviços prestados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho
temporário, a cargo da empresa contratante, como previsto pela Lei no 10.666/2003 em seu art. 6o
(MP no 83/2002).
Após breve introdução explicativa acerca do benefício da aposentadoria especial
(arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/1991; e art. 22, II, da Lei no 8.212/1991), o mesmo documento
passa a indicar os dados levantados pela análise dos documentos fornecidos pelo sujeito passivo,
que podem ser resumidos da seguinte forma:
Foram identificados diversos agentes de risco ambiental aos quais estariam
expostos os trabalhadores em regime de cessão de mão-de-obra. A nocividade dos agentes
reconhecidos pela fiscalização é verificada através dos critérios dispostos pela NR-15 (calor,
poeira de sílica, tolueno, xileno, ácidos clorídrico e fluorídrico, telúrio, radiação ionizante, gases
e fumos, benzeno, óleos minerais, graxas solventes e cromo) e pelo Decreto no 3.048, alterado
pelo Decreto no 4.882 (ruído);
A empresa apresentou o PPRA (que se trata de programa de proteção aos
empregados, regido pela NR-09) de 2004 e, para os demais períodos, foi anexada uma análise
global. Notou-se que os dados constantes da planilha do levantamento ambiental anexa ao PPRA
se tratam de períodos antigos para algumas áreas da empresa, datados de mais de 10 e 5 anos.
Portanto, entendeu a fiscalização que a empresa não realizou novas avaliações dos riscos
ambientais anualmente e, por isso, cumpriu apenas uma das etapas necessárias ao PPRA - o que
veio a ensejar a lavratura do AI/DEBCAD no 35.762.192-1 em relação a ausência do PPRA para
os anos de 1999 a 2003;
O PCMSO e seu relatório anual foram apresentados para todo o período. Foram
registrados 848 exames alterados sem a devida comunicação de acidente de trabalho, o que
ensejou a lavratura do AI/DEBCAD no 35.142.194-7;
No que diz respeito às medidas de proteção coletiva, especialmente para a área de
saúde e meio ambiente, foi identificado que a empresa não atendeu à hierarquia disposta pelo
item 9.3.5.2 da NR-09 com efetividade e preocupação necessárias. Apesar da aprovação para a
adoção das MPC ser a partir de 1998, a realização começou apenas nos anos de 2002 até 2004.
Fl. 3885
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

Na data da assinatura do PPRA 2004, 66,55% do total das MPC tinham sido realizados. Não
houve informações sobre os anos de 1999 a 200;
Da relação de empresas prestadoras apresentadas pela contribuinte, foram
excluídas aquelas que executaram seus serviços fora do ambiente da usina ou mesmo as que os
realizaram dentro da usina, mas que não tinham por objetivo o produto final da contratante. A
presente NFLD foi lavrada com base nas notas fiscais de serviço emitidas pelas empresas
remanescentes dessa relação;
Com isso, foram obtidas as conclusões especificadas às fls. 188-192. Com relação
à NFLD em análise, importa destacar o seguinte:
[...]
5.3 - Não foram apresentadas as GPS - Guias da Previdência Social, referentes às
importâncias retidas, conforme itens 1.1 e 1.2 supra, pela empresa CONTRATANTE,
em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
Tendo em vista o relatado, procedeu-se:
• ao lançamento arbitrado do crédito previdenciário através da presente NFLD, com
fundamento legal previsto no § 3 o do art. 33 da Lei n° 8.212/91, combinado com o art.
233 do RPS;
6. O salário de contribuição foi apurado da seguinte forma:
=> Totalizamos os valeres da mão-de-obra constante das notas fiscais dos prestadores
de serviço na USINA da CONTRATANTE, localizada à Praça Primeiro de Maio, 9 -
Centro - Timóteo/MG, que exercem atividades similares às desenvolvidas na
CONTRATANTE, por competência, sobre os quais aplicamos a alíquota devida.
Constam do processo, ainda, os seguintes documentos: i) Mandados de
procedimentos fiscais (fls. 166 e 167); ii) Termo de intimação para apresentação de documentos,
demais intimações e seus anexos (fls. 168-175); e iii) Anexo I - relação das empresas prestadoras
(fls. 193-249); v) Atas de reuniões e assembleias da contribuinte (fls. 292-300); e vi) Planilha de
controle de caracterização dos agentes por cargo e função (fls. 302 e 303).
A contribuinte apresentou impugnação conforme fls. 3580-3616, apresentando
argumentos semelhantes aos que foram posteriormente levantados no recurso voluntário.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Relativos ao
PPRA, PCA, PCMSO e outros programas das empresas Acetisa (fls. 250-291), Comitran
Engenharia (fls. 304-447), Sobremetal (fls. 448-1098), Construtora Almeida Tavares (fls. 1099-
1209), BMS (fls. 1210-1247), Aqua R.P.S (fls. 1248-1376), Lomae (fls. 1377-1503), GSU (fls.
1504-1564), Comit Ltda (fls. 1565-1711), Tudo Eletro Ltda (fls. 1712-1807), Magnesita Service
(fls. 1808-1998), Delta Engenharia (fls. 1999-2151), PSG (fls. 2152-2245), Indústria e comércio
Euvides Maia (fls. 2246-2323), ABC Tecnologia (fls. 2324-2439), Meic Engenharia (fls. 2440-
2592), RC indústria (fls. 2593-2647), e Puras do Brasil (fls. 2648-2948) e Comtran (fls. 3649-
3675); ii) Procuração e atos constitutivos (fls. 3614-3625); iii) Cópia de documentos dos autos
(fls. 3626-3648).
Posteriormente, foram também juntados documentos semelhantes em relação à
empresa Vamservice (fls. 2950-3286).
Fl. 3886
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

Com isso, a fiscalização apresentou: i) Anexo I - Relação de equipamentos de
proteção coletiva (fls. 3292-3300); ii) Anexo II - Análise dos documentos das prestadoras (fls.
3301-3303).
Às fls. 3304-3325 consta informação fiscal com as seguintes explicações:
Os argumentos a serem considerados devem ser tão somente aqueles da
impugnação, do relatório fiscal e do presente despacho;
A fiscalização não teve o objetivo de desqualificar o PPRA apresentado ao longo
de seus trabalhos, já que as afirmações do relatório fiscal decorrem das informações contidas nos
próprios documentos apresentados pela empresa. O PPRA apresenta dados de forma única e una,
não constando registros de atualização anual dos levantamentos ambientais para os anos
posteriores a 2000. As análises globais de 1999 a 2002 não refletem os objetivos finais do PPRA
e das MPC, cumprindo apenas algumas das etapas referidas pela NR-09. Notadamente, não estão
sendo cumpridos ano a ano os itens 9.2 e 9.3 da citada NR. Lembre-se que a análise da
fiscalização não levou em consideração os trabalhadores em cargos administrativos, que não
estão expostos aos agentes nocivos mencionados no relatório fiscal, como demonstra o Anexo II.
A exposição dos trabalhadores aos elementos nocivos citados no relatório fiscal
foi devidamente demonstrada no documento 7 e no Anexo II, constando os níveis de
concentração dos agentes de risco ambiental, relacionados por cargo e área da usina, conforme
análise de profissionais da SESMT. Com efeito, quase a totalidade dos empregados estão
expostos a mais de um agente nocivo. Descabe afirmar, portanto, que nenhum dos empregados
arrolados na NFLD estariam expostos a qualquer risco ou, ainda, que as eventuais exposições
seriam atenuadas com as MPC. Ao contrário do que afirma a defesa, estão presentes os agentes
nocivos bezeno, tolueno e xileno;
A relação dos exames alterados constantes da NFLD, através do Anexo V do
REFISC, não são prova de exposição. A exposição dos trabalhadores está relacionada no Anexo
II ao REFISC e no Doe. 7 anexado pela defesa, dos quais já nos referimos anteriormente. Os
exames alterados que estão relacionados na NFLD são prova, por si só, do mau gerenciamento
ambiental da empresa. ocorrência dos 848 exames alterados, constatados através dos relatórios
anuais ao PCMSO e a empresa não comprovando ter cumprido medidas indicadas na NR-7,
demonstra a precariedade e a fragilidade do gerenciamento ambiental executado na empresa (o
que não significa que seriam 848 funcionários afetados pelos riscos ambientais);
Quanto às MPC, a fiscalização retifica o quanto afirmado no relatório fiscal para
dizer que, conforme a relação anexa ao PPRA, há investimentos nessas medidas até 2002, e não
iniciados apenas em 2002. Também, cabe retificação no sentido de considerar os investimentos
em equipamentos de ar condicionado como MPC. Contudo, detectores de CO e Audiómetro não
fazem parte do rol de MPC passíveis de serem efetivadas num ambiente agressivo com o
objetivo de eliminar, minimizar ou o controlar os riscos ambientais a que estão expostos os
trabalhadores; e
Quanto aos EPI, os itens 9.3.5.2 e 9.3.5.4 da NR-09 são taxativos no sentido de
que sua utilização deve seguir a ordem hierárquica de primeiro tentar eliminar o agente pelas
medidas de proteção coletiva. Apenas quando comprovado pelo empregador que não é possível a
eliminação, redução, liberação ou disseminação do agente por MPC, ou se estas forem
Fl. 3887
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

insuficientes, é que devem ser adotadas medidas complementares na seguinte hierarquia: i)
medidas administrativas ou de organização do trabalho e ii) utilização de EPI. No caso em tela, a
empresa adotou a utilização de EPI sem obedecer a citada ordem de condutas. O Relatório Fiscal
menciona que os documentos apresentados deixam dúvidas acerca do recebimento dos EPI pelos
trabalhadores, especialmente quanto ao momento da efetiva entrega - dado que as fichas
relacionadas pela empresa informam apenas o recebimento mensal desses equipamentos.
Ratifica-se, ainda, a afirmação de que funcionários assinam tal ficha em áreas onde a empresa
não tem confirmação de distribuição de EPI. A empresa não comprovou o estabelecimento de
normas conforme o item 9.3.5.5, “c”, da NR-09, o que seria de competência e obrigação de seus
próprios técnicos em segurança e medicina do trabalho, e não de profissionais externos.
O mesmo documento conclui que:
Em face de todas as informações contidas no presente despacho, o qual se objetiva a
esclarecer alguns pontos descritos no REFISC e responder aos questionamentos da
empresa sobre os argumentos constantes do mesmo, ratificamos as conclusões
constantes do REFISC, pois a empresa:
Demonstra fragilidade e precariedade no gerenciamento ambiental, conforme
comprovado pela fiscalização através de suas demonstrações ambientais;
Reconhece vários agentes de risco ambiental relacionados no levantamento ambiental
apresentado e alguns agentes não possuem limite de tolerância estabelecido, onde a
nocividade é constatada pela simples presença do mesmo no ambiente de trabalho;
Possui registro dos 848 exames alterados, subdivididos conforme alegações da mesma
(vide item 2.3) que comprovam o rigor da exposição, para os exames repetidos, e o não
gerenciamento para os exames alterados dos "não expostos" aos agentes agressivos;
Não observou a obrigatoriedade hierárquica estabelecida na NR-9 para a adoção de EPI
em seu ambiente de trabalho;
Os investimentos na implantação das MPC da área de SEGURANÇA E MEIO
AMBIENTE que têm relacionamento com os agentes de risco ambiental somam apenas
7,09% do total realizado pela empresa;
Não especifica o tempo duração de uso do EPI para que o mesmo mantenha as
“condições de proteção originalmente estabelecidas”, não se preocupando com a
eficácia do EPI, atribuindo ao empregado a obrigação de comunicar as irregularidades
que torne o EPI impróprio para uso;
Utilizada para controle de entrega de EPI uma ficha que deixou dúvidas quando ao
fornecimento dos EPI's pela empresa e respectivo recebimento pelos empregados. E
contestamos novamente este controle, ratificando nossa afirmação aposta no REFISC de
que funcionários assinam tal ficha em áreas onde a empresa não tem confirmação de
distribuição de EPI. Esta afirmação não foi contestada na presente defesa;
Fornece os EPI's, para a maioria das áreas, em quantidades inferiores a 1 (um) EPI por
empregado, e para algumas áreas não houve a comprovação de entrega de EPI a
qualquer empregado, implicando em conseqüente desproteção ao empregado;
A Delegacia da Receita Federal Previdenciária em Belo Horizonte, por meio da
Decisão-notificação no 11.401.4/0777/2005, de 29 de dezembro de 2005 (fls. 3327-3340), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
Fl. 3888
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. RETENÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter e recolher à Previdência Social, nos termos
do artigo 31 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.711/98, o percentual adicional
previsto no artigo 6 o da Lei n° 10.666/2003, relativamente aos serviços prestados pelos
segurados empregados cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial
após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
A falta do PPRA, PGR, PCMAT.PCMSO, LTCAT ou PPP, quando exigíveis ou a
incompatibilidade entre esses documentos, enseja a apuração por arbitramento da
contribuição adicional, com fundamento legal previsto no § 3o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e artigo 233 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
A empresa interpôs recurso voluntário (fls. 3348-3373) em que o recorrente
sustentou argumentos semelhantes ao recurso de fls. 3408-3437.
Após a interposição desse recurso voluntário, sobreveio o despacho de fl. 3381
que, reconhecendo que a contribuinte não foi cientificada da “informação fiscal de fls.
3333/3336, em que foram registrados os resultados da diligência solicitada às fls. 3330”,
determinou o encaminhamento desses documentos à empresa com prazo de 10 dias para
manifestação. Intimada em 19/05/2006 (fl. 3384), a recorrente apresentou a manifestação de fls.
3385-3388, pela qual alega que:
Foram encaminhados documentos aos quais a recorrente não teve acesso durante
o trâmite do processo administrativo em primeira instância, confessando o cerceamento de
defesa e a nulidade suscitada no recurso voluntário. Note-se, ainda, que a numeração dos
documentos enviados é distinta daqueles referidos no pedido de nulidade;
Dos elementos enviados, depreende-se que a fiscalização não prezou pela busca
da verdade material, tratando a demanda como se fosse mera litigância civil contra a recorrente;
Ao dizer que “a fiscalização, em nenhum momento, demonstrou o objetivo de
desqualificar o PPRA apresentado à mesma durante os seus trabalhos”, o documento confirma
que a empresa tem um programa adequado - o que entra em contradição com a afirmação
seguinte de que a empresa “não se preocupa com o gerenciamento do ambiente de trabalho”.
Tenta-se defender a descabida tese de que, sendo coincidentes as páginas do PPRA, isso
significaria simples reprodução de informações de um ano para os demais. Além disso, afirma-se
que a fiscalização não incluiu na NFLD os trabalhadores de setores administrativos para, em
seguida, dizer que a empresa não deu atenção a tais cargos;
Afirma-se que as medições deveriam ser feitas próximas ao trabalhador, mas
omite-se que a empresa as realizou sob a vigilância do Sindicato e com os aparelhos colocados
no corpo dos trabalhadores durante sua jornada;
Alega a fiscalização que em certos casos não há como implementar MPC, dizendo
em seguida que tais medidas foram adotadas de forma insuficiente. Entretanto, no relatório
fiscal, afirma-se que a recorrente não adotou MPC.
Fl. 3889
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

Quanto ao PCMSO, a informação fiscal insiste nas inferências do relatório fiscal
sem que tenham sido devidamente analisados os exames supostamente alterados em razão do
ambiente de trabalho. Confessa que pegou alterações (que não tem relação com o trabalho) de
pessoas do setor administrativo e inferiu conclusões quanto ao setor produtivo; confessa que nem
todos os casos se referem ao agente ruído, como induziu em seu relatório; confessa que existiram
vários exames repetidos (por precaução da empresa), multiplicando tais exames como se a cada
um correspondesse um empregado afetado;
Quanto às MPC, confessa a fiscalização que se equivocou em seu relatório quanto
a certos investimentos da empresa nessa área. Além disso, entra em contradição ao reconhecer
tais investimentos e, simultaneamente, apontar que a empresa não obedeceu a hierarquia das
medidas; e
Por fim, a fiscalização admite que baseou seus cálculos em critérios
questionáveis.
Com isso, foi proferida nova Decisão-Notificação de no 11.401.4/0899/2006 (fls.
3390-3403), de 18 de setembro de 2006, que negou provimento à impugnação, mantendo a
exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento resumido na seguinte ementa:
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
ADICIONAL
PARA
CUSTEIO
DE
APOSENTADORIA ESPECIAL. RETENÇÃO. AFERIÇÃO INDIRETA.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em
regime de trabalho temporário, deverá reter e recolher à Previdência Social, nos termos
do artigo 31 da Lei n° 8.212/91, na redação da Lei n° 9.711/98, o percentual adicional
previsto no artigo 6 o da Lei n° 10.666/2003, relativamente aos serviços prestados pelos
segurados empregados cuja atividade permita a concessão de aposentadoria especial
após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição.
A falta do PPRA, PGR, PCMAT,PCMSO, LTCAT ou PPP, quando exigíveis ou a
incompatibilidade entre esses documentos, enseja a apuração por arbitramento da
contribuição adicional, com fundamento legal previsto no § 3o do artigo 33 da Lei n°
8.212/91 e artigo 233 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Intimada da nova decisão em 28/09/2006 (fls. 3405-3407), a contribuinte
apresentou o recurso de fls. 3408-3437, mencionado no início do relatório.
Foi juntado o documento de fls. 3439-3443, pelo qual o serviço do contencioso
administrativo da Delegacia da Receita Federal de Belo Horizonte afasta as alegações do recurso
pelos mesmos fundamentos da decisão recorrida, recomendando que seja mantido o lançamento
e encaminhando os autos ao Conselho de Recursos da Previdência Social - CRPS.
Posteriormente, a recorrente, apresentou manifestação (fls. 3468-3470) pela qual
informa a existência de diversos outros processos cujos recursos voluntários pendem de
julgamento e estão diretamente relacionados à matéria tratada nos presentes autos. Com isso,
requereu o adiamento do julgamento do presente recurso para decisão conjunta com os demais
casos.
Fl. 3890
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

A Quinta Câmara de Julgamento do Segundo Conselho de Contribuintes, por
meio da Resolução no 205-00.144 (fls. 3472-3478), de 04 de junho de 2008, determinou a
conversão do julgamento em diligência para que o Fisco respondesse ao quesitos formulados à fl.
3476, ressaltando que “não obstante o relatório fiscal trazido aos autos pelo auditor notificante,
a matéria é complexa e depende de uma análise pericial da realidade fática encontrada no
interior da empresa”.
Em resposta, foi formulada a informação fiscal de fls. 3500-3503 que, em síntese,
responde aos referidos quesitos da seguinte forma:
Reitera-se que, no período fiscalizado, os trabalhadores estavam expostos aos
agentes nocivos já descritos longamente nos autos;
Como já mencionado no Relatório Fiscal, os trabalhadores teriam direito à
aposentadoria especial nos termos dos arts. 57 e 58 da Lei no8.213/91, financiada pela
contribuição de que trata o art. 22, II, da Lei no 8.212/91;
Foi anexado ao processo 36378.004044/2006-71 (NFLD no 35.762.190-5) um CD
contendo relatório de todos os benefícios concedidos, tendo como último vínculo o CNPJ da
recorrente. Acredita-se que a identificação do agente nocivo específico que motivou cada
aposentadoria especial demandaria grande quantidade de tempo e pouco acrescentaria ao
processo;
Os quesitos 7o a 9o já foram amplamente debatidos nos diversos processos; e
A análise da fiscalização foi feita para todo o período de 04/1999 a 04/2004.
Intimada do resultado da diligência em 04/06/2009 (fl. 3507), a recorrente
apresentou nova manifestação conforme fls. 3516-3522, reiterando argumentos anteriores e
ressaltando que a diligência efetuada pela fiscalização foi insuficiente para responder aos
quesitos formulados pela resolução acima citada. Ao final, formulou pedidos nos termos da fl
3522.
Essa Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-00.76, de 08 de julho de 2010, novamente
determinou a conversão dos autos em diligência para que seja elaborado laudo técnico que
respondesse detalhadamente aos quesitos formulados na Resolução no 205-00.144, tendo em
vista que a resposta de fls. 3500-3503 foi insuficiente.
Em resposta, foi juntado o relatório complementar de fls. 3678-3684, pelo qual se
alegou que:
Ratificam-se as afirmações do relatório fiscal e dos despachos subsequentes, no
sentido de que os trabalhadores estavam efetivamente expostos aos agentes nocivos;
A afirmação do médico perito do INSS, Dr Júlio Vieira, não foi de que os
empregados não teriam direito à aposentadoria especial porque não estavam expostos aos citados
riscos, mas sim em razão da deficiência dos laudos e das medições realizadas pela recorrente.
Sem falar que suas afirmações abrangeriam apenas o agente nocivo “ruído”, e não os demais
elementos apontados no relatório fiscal;
Fl. 3891
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

Ressalta-se que a empresa expõe os seus funcionários aos agentes nocivo “calor”
acima do limite de tolerância, para o qual não existe EPI capaz de reduzir a nocividade, e
benzeno, para o qual não existe limite seguro de exposição, cabendo a incidência das alíquotas
do SAT indiscutivelmente;
Em fiscalização encerrada em 14/12/2011, constatou-se que a situação da empresa
continua similar àquela identificada no período referente aos presentes autos - especialmente
quanto a exposição dos trabalhadores aos agentes nocivos, à deficiência no fornecimento de EPI
e à grande quantidade de exames alterados no âmbito do PCMSO
Intimada, a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 3691-3698, afirmando
que:
O relatório complementar de fls. 3678-3684 deixou de cumprir a determinação
das Resoluções no 205-00.144 e no 2301-00.76, tendo novamente se limitado a mera análise
documental quando, em verdade, deveria a fiscalização proceder à inspeção in locco, por
profissional competente, a fim de responder aos quesitos já formulados anteriormente e definir se
os trabalhadores estavam ou não expostos aos agentes nocivos mencionados pelo relatório fiscal;
A interpretação dada pelo auditor fiscal às informações do médico perito do INSS
e a indicação da nova autuação em face da contribuinte não se prestam ao cumprimento das
referidas resoluções. Ressalta-se que a impugnação apresentada no processo no
15540.725977/2011-59 explicita detalhadamente os argumentos pelos quais se refuta a nova
autuação, com farta prova documental;
Olvidasse a fiscalização de que quase a totalidade dos trabalhadores
potencialmente expostos ao calor estariam em contato com esse agente nocivo de forma apenas
intermitente, bem como que não há documento ambiental da empresa que comprove a alegada
exposição ao benzeno;
Reitera-se a necessidade de perícia para solucionar as questões controvertidas.
Essa Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção de
Julgamento do CARF, por meio da Resolução no 2301-000.379, de 18 de abril de 2013,
determinou pela terceira vez a conversão do julgamento em diligência nos seguintes termos:
[...]
4. Ocorre que nas duas diligências realizadas o Fisco não procedeu à perícia solicitada,
limitando-se a responder os mencionados requisitos baseando-se em informações já
constantes nos autos. No entanto, essa não é a finalidade precípua da diligência, que
almeja esclarecer de forma técnica as condições de trabalho a que foram submetidas os
funcionários da empresa.
[...]
6. Considero aspecto essencial para o deslinde da controvérsia a inspeção do local de
trabalho e a respectiva apresentação de laudo pericial que comprove a exposição ou não
dos segurados empregados a agentes nocivos.
7. Sendo assim, diante do não cumprimento da perícia pela fiscalização, converto o
julgamento em nova diligência para que a Delegacia Regional de Julgamento de Belo
Horizonte – MG, conforme sugerido pela própria autoridade de primeira instância,
Fl. 3892
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

encaminhe os autos à Superintendência Regional Sudeste II do referido estado, para que
médico perito do INSS proceda a inspeção da empresa recorrente, a fim de identificar
fatores nocivos à saúde dos empregados, bem como, imprescindivelmente, responder
aos quesitos supra mencionados e dispostos na Resolução no 20500.143.
8. O contribuinte se manifestou quanto à resposta da diligência requerendo a
insubsistência da referida cobrança diante do fato da perícia ser indispensável para a
solução da presente controvérsia, posto que somente ela poderia, em tese, comprovar a
ausência de motivação do ato administrativo do lançamento e ainda, diante da recusa
injustificada da fiscalização em atender a determinação do CARF.
Com isso, sobreveio a informação fiscal de fls. 3735-3737, asseverando que:
[...]
3. Cumpre esclarecer que a garantia legal de acesso dos Auditores Fiscais da Receita
Federal do Brasil - AFRFB às dependências das pessoas jurídicas fiscalizadas tem o
objetivo precípuo de permitir que a Fiscalização identifique situações de fato e
elementos de interesse fiscal, passíveis de análise e, conforme o caso, retenção ou
apreensão para eventual produção de prova da prática de ilícitos tributários ou
aduaneiros.
4. Entretanto, a verificação da existência - ou da inexistência - de exposição de
segurados obrigatórios filiados ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS a
agentes nocivos à saúde ou à integridade física em seu ambiente de trabalho, durante a
execução do procedimento fiscal, em inspeção in loco, transcende a competência
técnica dos AFRFB, dada a sua impossibilidade de identificar e de mensurar a maior
parte dos possíveis agentes nocivos (químicos, físicos e biológicos) existentes naquele
momento, pois a RFB não dispõe dos necessários instrumentos para esta identificação e
mensuração (gasômetros, decibelímetros, espectrógrafos, radiômetros, etc...).
5. Além disso, a inspeção in loco das condições ambientais do trabalho, durante a
execução do procedimento fiscal, afigura-se inútil para o fim de identificar provas da
eventual exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos em
ocasião pretérita. É de se registrar que inspeções realizadas a posteriori, com idêntica
finalidade, seriam inúteis ainda que fosse possível a sua realização por agentes técnica e
legalmente competentes (Perito Médico Previdenciário - PMP do INSS ou Auditor
Fiscal do Trabalho) durante a execução do procedimento fiscal a cargo da RFB.
6. Por estes motivos a fiscalização da RFB limita-se à verificação dos documentos
exigíveis das pessoas jurídicas fiscalizadas, conforme dispõe a legislação específica
aplicável (a partir das disposições contidas nos art. 57 e 58 da Lei no 8.213, de
24/07/1991, e das diversas normas técnicas sobre segurança e saúde dos trabalhadores),
a maioria dos quais produzidos pelos próprios sujeitos passivos e/ou por técnicos por
eles contratados, direta ou indiretamente (Engenheiros de Segurança do Trabalho,
Médicos do Trabalho e Técnicos em Segurança do Trabalho, conforme o caso).
7. Quando os documentos exigíveis das pessoas jurídicas fiscalizadas demonstram
inequivocamente o descumprimento da legislação, por ação ou omissão da pessoa
jurídica fiscalizada ou de seus prepostos, retratam a verdade material buscada pelo
Fisco, cabendo ao sujeito passivo, que dispõe de meios para fazê-lo, o ônus da prova em
contrário, o que não pode, por igual modo, ser conseguido com quaisquer tipos de
inspeções a posteriori, por mais competentes e conceituados sejam os agentes a realizá-
las.
8. Ao contrário, as inspeções - realizadas por pessoas legal e materialmente competentes
e não inidôneas - só terão caráter relativamente probatório quando feitas a priori, e
devidamente documentadas, conforme previsto na mencionada legislação (LTCAT,
PPRA, PCMSO, etc...), passando, aí sim, a integrar o rol de documentos que,
Fl. 3893
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

submetidos à análise dos AFRFB, poderão certificar que, no(s) ambiente(s) de trabalho
inspecionado(s):
8.1. não há exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos à
saúde ou à integridade física; ou
8.2. há exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos à saúde
ou à integridade física, dentro dos chamados limites de tolerância estabelecidos (nesta
hipótese, o sujeito passivo deve cumprir as recomendações técnicas - que devem constar
dos referidos documentos - garantindo a neutralização ou a atenuação da exposição aos
níveis de segurança tolerados e comprovando materialmente o efetivo cumprimento
dessas recomendações durante todo o período a ser verificado, quando da realização de
futuro procedimento fiscal pela RFB); ou
8.3. há exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos à saúde
ou à integridade física, mas além dos chamados limites de tolerância estabelecidos
(nesta hipótese, o sujeito passivo deve cumprir rigorosamente as recomendações
técnicas - que devem constar dos referidos documentos - necessárias a garantir a
neutralização ou a atenuação da exposição aos níveis de segurança tolerados e
comprovando materialmente o efetivo cumprimento de todas essas recomendações
durante todo o período a ser verificado, quando da realização de futuro procedimento
fiscal pela RFB); ou
8.4. há indevida exposição de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes
nocivos à saúde ou à integridade física em seu ambiente de trabalho, além dos
chamados limites de tolerância estabelecidos e sem a adequada neutralização ou
atenuação dos efeitos desses agentes nocivos.
9. À Fiscalização da RFB cabe o lançamento das contribuições previdenciárias
adicionais previstas no art. 58 da Lei no 8.213/1991 e a aplicação das demais sanções
legais somente quando os mencionados documentos:
9.1. são omitidos da Fiscalização da RFB pelo sujeito passivo fiscalizado ou quando são
apresentados ao Fisco, mas sem observância aos requisitos formais e materiais
essenciais à verificação fiscal do cumprimento da legislação específica por parte do
sujeito passivo;
9.2. demonstram por si mesmos que, durante o período pretérito verificado pelo Fisco,
houve exposição indevida de segurados obrigatórios filiados ao RGPS a agentes nocivos
químicos, físicos, biológicos ou à associação de agentes prejudiciais à saúde ou à
integridade física, nos respectivos ambientes de trabalho (subitem 8.4);
9.3. demonstram por si mesmos que, durante o período pretérito verificado pelo Fisco, o
sujeito passivo NÃO CUMPRIU as recomendações técnicas constantes dos referidos
documentos e necessárias a garantir a neutralização ou a atenuação da exposição aos
níveis de segurança tolerados (subitens 8.2 e 8.3);
9.4. demonstram inequivocamente ter sido produzidos com o propósito de ocultar a
verdade material durante o período pretérito verificado pelo Fisco, uma vez que,
confrontados com laudos emitidos a priori por autoridades legal e materialmente
competentes (Perito Médico Previdenciário - PMP do INSS, Auditor Fiscal do Trabalho
ou Perito designado pelo poder Judiciário), revelam-se fraudulentos.
10. A propósito, o § 2o do art. 251 da Instrução Normativa - IN INSS/PRES no 45, de
06/08/2010 (DOU de 11/08/2010), determina que o Perito Médico Previdenciário -
PMP do INSS, em análise médico-pericial, envie à RFB "cópia da Representação
Administrativa - RA encaminhada ao Ministério Público do Trabalho - MPT e ao
Serviço de Segurança e Saúde do Trabalho do MTE, sempre que, em tese, ocorrer
desrespeito às normas de segurança e saúde do trabalho que reduzem os riscos inerentes
Fl. 3894
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

ao trabalho ou às normas previdenciárias relativas aos documentos LTCAT, CAT, PPP
e GFIP, quando relacionadas ao gerenciamento dos riscos ocupacionais, ..." e "... da
Representação para Fins Penais - RFP encaminhada ao Ministério Público Federal ou
Estadual competente, sempre que as irregularidades previstas nesta Subseção ensejarem
a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal.".
11. Naturalmente, a previsão, em ato normativo, do envio dessas representações médico
periciais pelo INSS à RFB visa a sua oportuna análise pela fiscalização tributária, à
vista dos demais documentos exigíveis do sujeito passivo de acordo com a legislação.
12. Deve-se registrar, entretanto, que não há a possibilidade de aplicação das
disposições contidas na IN INSS/PRES no 45, de 06/08/2010, ao procedimento fiscal
que culminou com a constituição do crédito tributário tratado neste processo, pois o
mesmo foi executado antes da edição daquele ato administrativo.
13. Pelo exposto, não há previsão legal para a que a Fiscalização da RFB realize
inspeções a posteriori com o propósito de produzir provas da existência ou da
inexistência pretérita de exposição de segurados filiados ao RGPS a agentes nocivos em
seu ambiente de trabalho.
Intimada a respeito do novo documento, a recorrente apresentou manifestação às
fls. 3743-3761, afirmando que:
A diligência novamente foi realizada somente pela Auditoria Fiscal da RFB e não
respondeu aos quesitos formulados pelos órgãos julgadores, tendo a fiscalização afirmado que
não havia necessidade de perícia.
Afirma o fiscal que ignorou a idoneidade dos documentos de gestão ambiental
fornecidos pela empresa, sem realizar qualquer prova da efetiva exposição dos empregados aos
agentes nocivos. Além disso, afirma não ser possível aferir por perícia a posteriori as condições
pretéritas do ambiente de trabalho (sendo que sobre esses períodos a empresa tem levantamentos
e dados que poderiam ser analisados para o atendimento das resoluções mencionadas). Verifica-
se que, na realidade, não há comprovação da efetiva exposição dos trabalhadores aos agentes
nocivos de forma a ensejar o direito a aposentadoria especial como descrito pelo relatório fiscal
original;
Se não estivesse ausente a devida motivação do ato administrativo que constituiu
o crédito tributário, os autos não teriam sido baixados em diligência por três vezes para
responder quesitos que se confundem com o próprio fato gerador do adicional ora cobrado. A
falta de atendimento do quanto já determinado pelo órgão julgador implica em nulidade da
autuação, pois, se o CARF havia decidido pela indispensabilidade da perícia, as manifestações
fiscais apenas confirmam as nulidades já apontadas;
Mesmo se considerado o argumento de que não seria possível a pretendida perícia
no estabelecimento da contribuinte a posteriori, necessário afirmar que os quesitos 5o a 7o não
necessitariam de tal medida, posto que se referem à análise do histórico de concessão de
aposentadorias especiais aos segurados da notificada;
Restam especificados às fls. 3751-3753 os documentos que demonstram que os
trabalhadores não estavam expostos aos citados riscos - exceto nos casos já reconhecidos e
pagos;
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

Nos autos da Ação Anulatória no 2007.38.00.015495-9, referente ao AI no
37.762.192-1, a recorrente comprovou por meio de laudo pericial judicial que foram cumpridos
todos os requisitos legais quanto à gestão e segurança do trabalho. O laudo apresentado pela
empresa com a petição de 30/05/2011 detalha a política de prevenção a riscos praticada pela
empresa e responde a alguns dos quesitos formulados pelo CARF.
Em nova petição de fls. 3796, assevera a contribuinte os créditos de 04/1999 a
03/2000 já foram alcançados pela decadência, posto que se aplica a regra do art. 150, § 4o, do
CTN, e que a lavratura das autuações se deu apenas em 15/03/2005. Apresenta comprovantes de
pagamento de contribuições previdenciárias de 04/1999, 07/1999, 11/1999, e 03/2000 (fls. 3797-
3804)
Foi juntado aos autos o Acórdão no 2301-006.302 (fls. 3806-3826), pelo qual dado
parcial provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte no processo no
37172.000235/2006-33, referente à NFLD no 35.761.189-1, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/1999 a 30/04/2004
NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se apresentando as causas elencadas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72, não há
falar em nulidade no processo administrativo fiscal.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PAGAMENTO ANTECIPADO. REGRA
DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração (Súmula CARF no 99).
APOSENTADORIA ESPECIAL. ADICIONAL. A empresa com atividade que exponha
o trabalhador a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, ou associação desses
agentes está sujeita ao pagamento da alíquota adicional do SAT/RAT, em virtude da
existência de riscos no ambiente de trabalho.
BENZENO. A avaliação de riscos do agente nocivo do benzeno é qualitativa e
presumida, por constar no Anexo 13-A da Norma Regulamentadora no 15 - NR-15 do
MTE, ou seja, independente de mensuração, constatada pela simples presença do agente
no ambiente de trabalho.
Finalmente, conforme a manifestação e demais documentos das fls. 3830-3862,
requereu a contribuinte que seja aplicado no presente caso o mesmo entendimento acima
referido.
É o relatório do essencial
Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 2301-000.980 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36378.004047/2006-13

Para o alcance da correta conclusão, é necessário que sejam identificados os
trabalhadores a que se refere o lançamento que estiveram expostos ao agente benzeno.
Conclusão
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência para
que a autoridade preparadora relacione os trabalhadores a que se refere o lançamento que
estiveram expostos ao agente benzeno.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 3897
DF CARF MF
Original